Tribunal: TJES
Processo: 5000480-70.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-70.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS DA COSTA CAUQUINE

APELADO: M. DOS SANTOS LIMA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por M. dos Santos Lima - ME contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Vinicius da Costa Cauquine, nos autos de Ação Redibitória com Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais, para determinar que o Embargante proceda à transferência do veículo objeto do contrato. A embargante alega a ocorrência de julgamento extra petita, contradição e superveniente perda do objeto, requerendo a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a transferência do veículo sem pedido expresso; (ii) apurar a existência de contradição interna na decisão; e (iii) examinar se houve superveniente perda do objeto em virtude de suposta inutilização do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de transferência do veículo encontra respaldo na causa de pedir da inicial, que apontou inadimplemento contratual consistente na omissão do vendedor em providenciar a regularização da titularidade, sendo tal medida consequência lógica da análise do mérito recursal.

O provimento parcial do recurso de apelação limitou-se a sanar omissão da sentença quanto à obrigação contratual de transferência, expressamente prevista no contrato e descumprida pelo Embargante, sem ultrapassar os limites objetivos da lide, afastando-se a alegação de julgamento
extra petita
.

Não há contradição interna no acórdão embargado, pois os fundamentos e o dispositivo são harmônicos ao reconhecer o inadimplemento da obrigação e determinar seu cumprimento.

A alegação de impossibilidade fática de cumprimento, em razão de suposta perda total do veículo, não se sustenta diante da inexistência de reconhecimento judicial da inutilização do bem, sendo fato alegado unilateralmente pela parte, sem comprovação nos autos.

A decisão de determinar a transferência do veículo visa não apenas atender ao interesse do autor, mas resguardar o próprio réu das consequências legais decorrentes da ausência de comunicação da venda ao Detran, nos termos do art. 134 do CTB.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível seu manejo quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes carece de fundamento, diante da inexistência de vícios aptos a justificar a modificação do julgado.

Não se configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, sendo afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação de transferência do veículo está vinculada à causa de pedir fundada no inadimplemento contratual, não configurando julgamento
extra petita
.

Inexistente vício de contradição ou omissão quando a decisão examina todos os pontos relevantes da controvérsia com fundamentação coerente.

Alegações unilaterais e não comprovadas nos autos não configuram fato superveniente apto a extinguir a obrigação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à pretensão de efeitos modificativos sem vício no julgado.

A ausência de caráter protelatório afasta a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 0004461-17.2018.8.08.0024, rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000480-70.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:
M. DOS SANTOS LIMA - ME

EMBARGADO:
VINICIUS DA COSTA CAUQUINE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M. DOS SANTOS LIMA - ME em razão do acórdão proferido por esta egrégia Quarta Câmara Cível, que, nos autos da Ação Redibitória com Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por VINICIUS DA COSTA CAUQUINE, deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora Embargado para determinar que o Embargante proceda a transferência do veículo.

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Alexandre Puppim para a egrégia Primeira Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em vício de julgamento
extra petita
, pois o Embargado, na petição inicial, pleiteou unicamente a rescisão do contrato com restituição de valores e danos morais, não formulando pedido alternativo ou subsidiário de transferência do veículo.

A arguição de vício
extra petita
assenta-se em premissa equivocada, qual seja, a de que o provimento jurisdicional estaria adstrito, de forma absoluta e literal, ao rol de pedidos formulado ao final da exordial.

Na petição inicial restou consignado que:

09. Ademais, desde a venda o Requerido não realizou a transferência do veículo para o nome do requerente, mesmo após diversas solicitações, este se mantem inerte.

Conquanto o Embargado tenha focado os pedidos na restituição de valores e indenizações, fundou sua causa de pedir no inadimplemento contratual multifacetado do Embargante, o que abrange a obrigação de regularizar a titularidade do bem.

A apelação devolveu ao Tribunal a análise do descumprimento contratual por parte do Apelado (Embargante), "uma vez que este não realizou a transferência do veículo".

O Acórdão, ao examinar a controvérsia, identificou que o contrato de compra e venda atribuía expressamente ao vendedor, ora Embargante, a responsabilidade pela transferência do veículo. Reconheceu, ainda, que tal obrigação não foi cumprida, tampouco foi promovida a devida comunicação de venda ao Detran/ES.

O provimento parcial, portanto, não extrapolou os limites da lide, mas apenas aplicou o direito aos fatos devidamente delimitados, sanando omissão da sentença que deixou de se pronunciar sobre esse ponto específico do inadimplemento contratual.

A determinação de transferência é corolário lógico do reconhecimento do descumprimento da obrigação, estando perfeitamente alinhada à causa de pedir.

Melhor sorte não assiste à alegação de contradição e de superveniente perda do objeto.

O Embargante sustenta a impossibilidade fática de cumprir a obrigação de fazer (transferência), visto que o veículo teria se incendiado e sofrido "perda total".

O vício de contradição que autoriza os aclaratórios é aquele interno ao julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que inocorre na espécie.

O Acórdão foi claro ao identificar o inadimplemento da obrigação de transferir e determinar seu cumprimento.

Ademais, a suposta impossibilidade material (o incêndio) não foi objeto de reconhecimento judicial no acórdão.

A alegação de "perda total" é uma ilação do próprio Embargante que não encontra respaldo fático-jurídico nos autos.

Conforme esclarecido pelo Embargado, embora avariado, o veículo foi consertado e, no presente momento, está sendo utilizado normalmente por ele.

A menção ao "veículo inutilizável" refere-se, à evidência, ao estado do bem logo após o sinistro e antes dos reparos, não se prestando a configurar a perda jurídica do objeto ou a extinção da obrigação.

Ademais, a determinação de transferência não visa apenas satisfazer o interesse particular do Embargado, mas resguardar o próprio Embargante.

Conforme exaustivamente fundamentado no Acórdão, a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito atrai a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades administrativas, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A regularização da titularidade é, pois, dever legal e contratual cuja inércia foi imputada ao Embargante, não havendo qualquer vício a ser sanado.

À evidência, o que pretende o Embargante, sob o pálio de vícios inexistentes, é a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Registro que “
A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00044611720188080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

Finalmente, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo Embargado, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório, de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que a Embargante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.